Tribunal: TJSP
Processo: 0045906-45.2012.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
IA): Direito Processual Civil.Conflito Negativo de Competência. AÇÃO MONITÓRIA. Mensalidades Escolares. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Recurso suspenso.
Ação monitória para cobrança de mensalidades escolares.A questão em discussão consiste em dizer a competência entre as Câmaras de Direito Público ou Privado para julgamento.

Razões de Decidir. Trata-se de responsabilidade civil

Ementa:
IA): Direito Processual Civil.Conflito Negativo de Competência. AÇÃO MONITÓRIA. Mensalidades Escolares. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. Recurso suspenso.
Ação monitória para cobrança de mensalidades escolares.A questão em discussão consiste em dizer a competência entre as Câmaras de Direito Público ou Privado para julgamento.

Razões de Decidir. Trata-se de responsabilidade civil contratual que envolve matéria de direito privado, afeta às Câmaras da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado, conforme estabelecido pela Resolução no 623/13, art. 5o, § 1o, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

Dispositivo. Conflito negativo de competência suscitado.Recurso suspenso, com determinação.